Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717585-36.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FAUSTO D ABBADIA SILVA, REJANNE KARLA D ABBADIA SILVA, ROSEANE SILVA, ROSSANA VALERIA D ABBADIA SILVA, RENATA DABBADIA SILVA DE CASTRO, ROSSINI SILVA, ESPÓLIO DE IRINEA MENDES DA SIVA DESPACHO Intimem-se a parte recorrente para se manifestar, em 5 dias, sobre a manutenção de seu interesse recursal, ante petição de ID 30351568, que noticia o pagamento do tributo objeto do presente. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora